Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0703721-49.2020.8.07.0000 Embargante Viviane Fraguas dos Santos Moreira Embargado Diva Sacramento Chrispim Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão proferido pela eg. 7a Turma Cível desta Corte de Justiça que negou provimento ao agravo nos seguintes termos, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. RESERVA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO AFASTADA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2. O Art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de “outros direitos”, o que inclui a percepção de valores pela parte Devedora oriundos de processo judicial diverso. 3. Não há como considerar créditos oriundos de demanda judicial diversa como reserva de poupança, sobretudo se a Devedora não demonstrou a natureza alimentar da referida verba e eventual necessidade de preservação de sua subsistência com a sua percepção. 4. Recurso desprovido. A Agravante, ora Embargante, sustenta a existência de omissão no v. Acórdão e requer, ao final, inclusive para fins de prequestionamento, seja sanado o vício apontado, conferindo aos embargos efeitos infringentes. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Com efeito, em que pese a Embargante esteja sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, verifico que foi informado nos autos que referida instituição teve “ciência da intimação do acórdão recorrido no dia 03.09.2020 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo legal em 04.09.2020 (sexta-feira) e incidindo na espécie a prerrogativa legal prevista no artigo 186 do Código de Processo Civil. Portanto, é tempestiva a oposição destes Embargos de Declaração” (pág. 1 do ID 19903817). No entanto, iniciada a contagem do prazo recursal em dobro para interposição de embargos de declaração – 10 dias úteis – em 04.09.2020, bem como não computado o feriado do dia 7 de setembro, registro que o prazo final para manifestação expirou em 18.09.2020 (sexta-feira). Resulta, pois, evidente a intempestividade do presente recurso interposto em 22.09.2020. Nessa esteira, já assentou esta eg. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto objetivo de admissibilidade, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL E PRAZO EM DOBRO. SALVAGUARDAS OBSERVADAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, de conformidade com o fixado pelo artigo 1.023 do estatuto processual, devem ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão embargada, ressalvado que, em sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, o prazo é computado na forma dobrada e flui somente a partir da data da intimação pessoal acerca do decidido, o que se aperfeiçoa com o recebimento do processo na secretaria do órgão (CPC, art. 230; Lei no 1.060/05, art. 5o, § 5o). 2. Agitados após a expiração do qüinqüídio legalmente assinalado para seu aviamento, observada a dobra legalmente resguardada e a prerrogativa da cientificação pessoal por ser a parte patrocinada pela Defensoria Pública, os embargos não podem ser conhecidos por não satisfazerem o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. 3. Embargos não conhecidos. Unânime. (Acórdão 984110, 20160020097206AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 5/12/2016. Pág.: 216-235). À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator